Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATOS INEXISTENTES. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a nulidade dos contratos 50-011989334/22, 52-1126033/22 e 53-1865678/22, firmados em nome da autora; b) declarar a inexistência de débito da autora junto ao banco requerido referente às aludidas operações; c) determinar à parte ré que se abstenha de efetuar novos descontos no benefício da autora perante o INSS, sob pena de ser condenada a restituir em dobro cada valor debitado indevidamente; d) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.871,34 (mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), já com a dobra, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação de cada desconto indevido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51811874). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para a causa uma vez que não foi a destinatária das transferências via pix. No mérito, aduz que a parte recorrida ingressou com a demanda alegando não ter reconhecido dois empréstimos que foram depositados em sua conta pela parte recorrente, sendo que os valores foram transferidos pela recorrida a terceiros via pix. Sustenta a recorrente que as contratações dos empréstimos foram regulares e os danos sofridos pela recorrida decorrem de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, excluindo a responsabilidade do banco recorrente. Argumenta que a sentença declarou a nulidade de contrato não questionado na petição inicial. Pugna pelo reconhecimento da regularidade das contratações e, alternativamente, a devolução dos valores cobrados de forma simples.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que agiu de boa-fé, não contratou os empréstimos consignados, e foi vítima de práticas abusivas praticadas pela recorrente, devendo ser mantida a sentença.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
6. Sentença ultra petita. Se a parte autora expõe na petição inicial narrativa segundo a qual recebeu os valores de R$ 1.118,76 e R$ 1.220,00 referentes a empréstimos consignados sem sua anuência e pede que seja declarada a nulidade dos contratos fraudulentos, inclusive juntando aos autos ocorrência policial em que reconhece ter contratado empréstimo no valor de R$ 1.128,00, mas não os empréstimos nos valores de R$ 1.220,00 e R$ 1.118,76 (ID 51811584), incorre em julgamento ultra petita a sentença que declara nulo, além dos dois contratos questionados pela requerente, também o contrato n. 52-1126033/22, com saque complementar no valor de R$ 1.128,00 (mil cento e vinte e oito reais) e reconhecido como válido pela autora. Assim, deve ser decotado o que excede os limites objetivos da demanda.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. "A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias"."(Acórdão 1692606, 07127884620228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. "(...) as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas"". (Acórdão 1635577, 07101902220228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. O art. 39-B da Resolução 147/2021 - BACEN dispõe que: "Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor".
11. No caso dos autos, a parte autora, titular de conta no banco requerido, narra que foram creditados em sua conta valores de R$ 1.220,00 e R$ 1.118,76 em 06/12/2022 e 20/01/2023, respectivamente, correspondentes a empréstimos não realizados por ela. Diante do crédito não autorizado, a autora procurou o banco para esclarecimentos, mas, em resposta, a instituição financeira orientou-a a devolver os montantes via transferência PIX, (ID 51811584).
12. Verifica-se do conjunto probatório dos autos que não restou comprovado que a autora firmou com o banco requerido os contratos de empréstimo consignado questionados pela autora. Pelo contrário, o que se verifica das provas trazidas é que a autora não tinha interesse em aderir a empréstimo consignado, tanto que os valores recebidos foram prontamente devolvidos via pix para chave fornecida por supostos prepostos da instituição requerida (ID 51811584). Assim, é verossímil que preposto da ré tenha induzido a requerente a erro ao levá-la a realizar as etapas necessárias à contratação de crédito quando a fazia pensar que se tratava de mera negociação de oferta de crédito. Registre-se, por oportuno, que não é possível impor ao consumidor demonstrar que não realizou o contrato, uma vez que corresponde a prova negativa, impossível de ser apresentada. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na contratação.
13. Nesse sentido, os elementos trazidos indicam ter havido fraude, pois foi realizada contratação dos empréstimos consignados sem anuência da requerente, seguido de solicitação por preposto da requerida (fato não impugnado em contestação) para que os valores dos empréstimos fossem transferidos pela requerente via pix.
14. Dadas as peculiaridades do caso concreto, era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre contratação e transações em situação de fraude procedesse ao imediato bloqueio dos valores, consoante Resolução 147/2021 - BACEN. No entanto, o Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento em que foi comunicado e quando o dinheiro foi transferido da conta do recorrido.
15. Conclui-se, assim, que os contratos de empréstimo consignados e as transferências financeiras ocorreram mediante fraude, e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que houve o pagamento, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro do que fora indevidamente descontado.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para que a declaração de nulidade se circunscreva somente aos contratos que ocasionaram ao depósito das quantias de R$ 1.118,76 e R$ 1.220,00 na conta da parte requerente. Os demais termos da decisão permanecem inalterados. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.